Tribunal: TJBA
Processo: 8025065-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025065-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELE MOTA ALVES GOMES e outros

Advogado(s)
:
RAI DAMACENO COSTA

AGRAVADO: ADELVAN SOUZA COSTA MACEDO

Advogado(s)
:
FREDSON GARCIA PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO TUTELAR. PEDIDO DE INCLUSÃO EM ESCALA DE PLANTÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. SUPLENTE INABILITADO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA MÍNIMA EM CURSO DE FORMAÇÃO. AGRAVADO QUE NÃO TOMOU POSSE. RECURSO PROVIDO.

I. CA
SO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ruy Barbosa/BA, contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado pelo agravado, segundo suplente no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024–2028, para determinar que fosse publicada nova lista de convocação dos suplentes para substituição dos titulares, observando a ordem de classificação, referente à escala do plantão de abril de 2025

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve violação à ordem de convocação dos suplentes para substituição de membros titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Ruy Barbosa/BA, na escala do plantão de abril de 2025, com preterição do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse como suplente no Conselho Tutelar exige o cumprimento integral das etapas do processo seletivo, incluindo a participação em curso de formação com frequência mínima de 90% da carga horária, conforme previsão expressa no Edital n. 01/2023 e na Resolução n. 08/2023 do CMDCA.

4. O agravado, embora eleito como 2º suplente (7ª posição geral) no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares para o quadriênio 2024-2028, foi formalmente declarado inapto para a posse, por ausência injustificada no curso de capacitação, circunstância reconhecida pelo Decreto Municipal n. 10/2024, não podendo ser convocado para atuar na escala de plantão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato classificado como suplente no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar não possui direito líquido e certo à convocação se não cumprir exigência editalícia de participação em curso de formação com frequência mínima exigida.

2. A vinculação ao edital é obrigatória e a inaptidão formalmente reconhecida pela administração pública impede a atuação do candidato, ainda que inicialmente classificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 139; Edital n. 01/2023, arts. 13 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível nº 0014149-28.2016.8.16.0031, Rel. Juiz Francisco Cardozo Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 17.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8025065-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,

DANIELE MOTA ALVES GOMES
e
ADELVAN SOUZA COSTA MACEDO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,
(data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA